Tribunal: TCU
Processo: 006.456/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 943/2023-TCU-Plenário Vistos e relatados estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Senadora Eliane e Silva Nogueira Lima, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Estado do Piauí, relacionadas à utilização de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundeb), de que trata o art. 6o da revogada Lei 9424/1996 (precatórios do Fundef), para o pagamento de precatórios estaduais, modalidade de despesa não autorizada pelas normas que regem aquele fundo e o seu sucessor; Considerando que, por intermédio do Acórdão 980/2022-TCU-Plenário , proferido na Sessão de 4/5/2022, o TCU referendou medida cautelar por mim concedida no sentido de: " a) determinar ao Estado do Piauí, com fundamento no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, cautelarmente, que: a.1. bloqueie totalmente os recursos oriundos da complementação dos precatórios do Fundef para futuros sequestros de valores pelo TJ-PI, até que o Governo do Estado do Piauí recomponha à Conta Bancária 10.824-3, Agência 3791-5, do Banco do Brasil (conta vinculada do saldo do precatório do FUNDEF do Estado do Piauí) os valores anteriormente sequestrados por aquele Tribunal, no montante de R$ 214.763.083,32 (duzentos e catorze milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitenta e três reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigidos a partir das datas em que foram extraídos da referida conta bancária, a fim de regularizar a situação verificada de desvio de finalidade de recursos vinculados; a.2. proceda com as medidas cabíveis a fim de evitar novo bloqueio dos recursos da conta vinculada da complementação dos precatórios do Fundef do Estado do Piauí, tais como: regularização dos repasses mensais no Processo Administrativo, cadastramento de conta única no SISBAJUD (Resolução no 61/2008 do CNJ) ou transferência dos recursos para conta bancária de titularidade do órgão da Educação (Art. 69, §5o, LDB e Portaria Conjunta STN/FNDE 02/2018); a.3. providencie junto à Unidade Contábil responsável a regularização dos registros dos valores sequestrados da conta bancária do precatório do Fundef, no SIAFE; no bojo desta representação, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada, impugnado até ulterior decisão definitiva de mérito. b) determinar, nos termos do art. 276, § 3o, do Regimento Interno/TCU, a oitiva do Estado do Piauí para, caso tenha interesse, manifestar-se, no prazo de até quinze dias, sobre os fatos apontados nesta representação, envolvendo possíveis irregularidades ocorridas no Governo do Estado do Piauí, relacionadas à utilização de recursos de precatórios do Fundef; c) determinar ao Estado do Piauí que, em até 20 dias, informe a este Tribunal de Contas da União as providências adotadas com vistas a recompor a conta vinculada da complementação dos precatórios do Fundef do Estado do Piauí, bem como a evitar novo bloqueio judicial dos recursos dessa conta; d) encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada dos pareceres da unidade técnica que a fundamentam (peças 13 a 15), ao Estado do Piauí, a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas; e) encaminhar cópia integral deste processo ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao Ministério Público do Estado do Piauí, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Ministério Público de Contas junto ao TCE/PI; à Controladoria Geral da União no Estado do Piauí e ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, com a finalidade de fornecer subsídios às ações a cargo de cada um desses órgãos "; Considerando que antes da instrução de mérito do presente processo, o Estado do Piauí ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal o Mandado de Segurança 38.745-PI, em face do Acórdão 980/2022-TCU-Plenário ; Considerando que a Suprema Corte, ao julgar o citado MS, concedeu a ordem para cassar o Acórdão 980/2022-TCU-Plenário , conforme o Ofício 1204/2022, de 24/11/2022 (peça 94); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 006.456/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senadora Eliane e Silva Nogueira Lima. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Ívilla Barbosa Araújo, OAB/PI 8836, entre outros. 1.7. Providências: não há.